Tribunal: TJSP
Processo: 2195539-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para afastar omissão.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
Questão controvertida analisada fundamentadamente.
Inexistência de omissão. a tornar inescondível a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para afastar omissão.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
Questão controvertida analisada fundamentadamente.
Inexistência de omissão. a tornar inescondível a defesa finalidade infringente dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.